Tribunal: STF
Processo: ARE 1557753
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Cuida-se de embargos de declaração opostos por Bartolomeu Machado Brandão Filho contra decisão mediante a qual, amparado em pacífica orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, dei provimento ao recurso extraordinário para julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.



    Alega o embargante a existência de contradições, omissões e erros materiais na decisão embargada.



    Nesse sentido, aduz, in verbis que



    “a verba requerida pelo autor/embargante era percebida antes; ou seja, trata-se de restabelecimento de verba, que enseja, conforme entendimento do STJ, exceção a esta regra, sem falar que que se tem o CARÁTER ALIMENTAR DOS PROVENTOS DE INATIVIDADE, eis que suprem as necessidades primordiais do embargante, bem como de sua família, bem como de toda a sua família. 



    Portanto, fica plenamente demonstrado que sua ausência ocasiona a indigência, à míngua da estrutura familiar, vez que possui mais de 60 anos, idoso e sem condições qualquer de retornar ao sistema da previdência.



    (...)



    Ressalta-se, QUE A ‘PENA’ APLICADA AO AUTOR CONFIGURA VERDADEIRA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, POIS DIFICILMENTE CONSEGUIRÁ O MESMO PROVER SUA PRÓPRIA SUBSISTÊNCIA SEM TAIS PROVENTOS EM QUE PESE OS ANOS TODOS DE CONTRIBUIÇÃO, ainda que não seja o caso, na hipótese dos presentes autos, de analisar os aspectos legais do procedimento administrativo disciplinar que culminou em sua exclusão da PMPE.”



    Requer, ao final, “que este MM Juízo conheça os presentes Embargos, dando provimento ao presente recurso para ao final, modificar a r. sentença no sentido de proceder com a omissão contida no escopo, concedendo, ainda, efeito modificativo aos mesmos, suprido, assim, a omissão mencionada”.



    Decido.



    Os embargos não comportam acolhida, pois não há hipótese autorizadora de sua oposição.



    Com efeito, a decisão embargada não incorreu em erro, omissão, contradição ou obscuridade, tendo-se sido decididas, fundamentadamente, todas as questões postas em análise, nos limites necessários ao deslinde do feito, não faltando à decisão clareza nem certeza quanto ao que foi julgado.



    Ademais, verifica-se da petição recursal que o embargante não especifica quais seriam as contradições, omissões e erros materiais presente na decisão embargada, limitando-se a suscitar questões de mérito da demanda, para o que não se prestam os embargos declaratórios.



    Acrescente-se que a decisão embargada cita precedentes do Plenário e de ambas as Turmas do STF em casos análogos ao dos autos aplicando a orientação de que a penalidade de cassação de aposentadoria é compatível com o caráter contributivo e solidário do regime próprio de previdência dos servidores públicos.



    Portanto, não padece a decisão embargada da apontada obscuridade. Os pontos colocados em debate foram analisados, nos limites necessários ao deslinde do feito.



    Ademais, a contradição que autoriza opor o recurso declaratório deve ser interna à decisão, verificada entre os fundamentos do julgado e sua conclusão, o que não ocorreu no caso em tela.



    O embargante pretende, efetivamente, promover o rejulgamento da causa, fim para o qual não se prestam os embargos declaratórios. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OPOSIÇÃO EM 21.09.2020. PROCESSUAL CIVIL. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POSSIBILIDADE. DECISÃO QUE SE DEU À LUZ DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 82 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso. 2. Os embargantes buscam indevidamente a rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa”. (ARE nº 1.248.128/MG-AgR-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 30/11/20).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RECEITA BRUTA – CPRB. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DA TAXA DE GERENCIAMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. LEI 8.212/1991. LEI 12.546/2011. DECRETO-LEI 1.598/1977. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI MUNICIPAL 8.133/1998. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. MULTA PREVISTA NO § 4º DO ARTIGO 1.021 DO CPC/2015. APLICABILIDADE. INADMISSIBILIDADE OU IMPROCEDÊNCIA MANIFESTA. OBSERVÂNCIA DO LIMITE PREVISTO EM LEI. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE EMBARGANTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (RE nº 1.089.763/RS-AgR-ED, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/9/20).



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de julho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente